Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SEE/DF. EDITAL 01/2013. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.Insurge-se a recorrente em face da sentença que reconheceu a prescrição relativa à pretensão de ser empossada em concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital n° 1 - SEAP-SEE), realizado no ano de 2013, cujo resultado foi homologado em 02/06/2014, sendo a recorrente desclassificada em razão de não lhe terem sido computados os pontos referentes às questões 32 e 42 da prova objetiva, anuladas por força de decisão judicial. (Edital n° 1 - SEAP-SSP/2012). Pede a reforma da sentença ante a inaplicabilidade da Lei 7515/86.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, id 40400691.

3. Inicialmente, frise-se que é aplicável à espécie a Lei 7.515/86, em obediência ao princípio da especialidade. Referida norma estabelece que o direito de ação relativo a atos atinentes a concursos para provimento de cargos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em um ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado, o que, no caso dos autos, ocorreu em 02/06/2014.

4. Acrescente-se que o STJ posicionou-se pela aplicação da teoria da actio nata, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (AgInt no REsp n. 1.595.065/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). Neste aspecto, considerando que o resultado foi homologado em 02/06/2014, não merece reparos a sentença guerreada.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

6. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.